Tribunal: STF
Processo: ADI 7175
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUE INSTITUEM GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIALIZADA CONTRA O CRIME ORGANIZADO (GAECO). AUTONOMIA ADMINISTRATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. COMPETÊNCIA PRÓPRIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA DISCIPLINAR O TEMA. PODERES INVESTIGATÓRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONSTITUCIONALIDADE. PARÂMETROS. PROCEDÊNCIA PARCIAL. INTERPRETAÇÃO CONFORME. 



    1. Em virtude de sua autonomia administrativa, o Ministério Público dispõe de competência própria para designar membros para atuarem como dirigentes de grupos especialmente criados para combater a criminalidade organizada (GAECO).



    2. A jurisprudência firmada por esta Suprema Corte reconhece ao Ministério Público poder concorrente para realizar investigações, desde que respeitados os direitos e garantias que assistem a qualquer pessoa sob investigação do Estado. Precedentes. 



    3. No julgamento conjunto das ADIs 2.943, 3.309 e 3.318 (DJe 06.05.2024), o Plenário fixou os parâmetros para instauração e tramitação de procedimento investigatório criminal no âmbito do Ministério Público. 



    4. Pedidos de declaração de inconstitucionalidade julgados parcialmente procedentes para dar interpretação conforme à Constituição nos mesmos termos das teses fixadas no julgamento conjunto das ADIs 2.943, 3.309 e 3.318, sendo aquela decisão o marco temporal de referência para a modulação dos efeitos.